Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-88.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002691-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 667.150.591-87 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), EDER SILVA LOURENCO - CPF: 181.583.118-90 (EMBARGADO), MARCIA FRANCOSO - CPF: 052.984.978-02 (EMBARGADO), MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 483.281.891-00 (EMBARGADO), MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 274.288.931-00 (EMBARGADO), MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS - CPF: 419.737.201-91 (EMBARGADO), RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (EMBARGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECO DO RECURSO E REJEITO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADO:
CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO TEMA 514 DO STF – VERIFICADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA VICE-PRESIDENTE DO TJMT – EXCEÇÃO REJEITADA – MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Circunstância de o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça haver participado como revisor no Recurso de Apelação não o torna impedido para apreciar o recebimento dos recursos para as instâncias superiores.

2. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade em sede de Juízo de Retratação Positivo deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA E OUTROS
, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1002691-88.2017.8.11.0002, reformando a sentença objurgada, concedendo a segurança pretendida pela parte impetrante ora Apelante, determinando que o Apelado se abstenha da exigência de jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, sem o respectivo pagamento das horas excedentes.

Inconformada, a parte Embargante alega que a Decisão Colegiada incorreu em erro material, afirmando que a Vice-Presidente Desa. Maria Aparecida Ribeiro é impedida para atuar no presente litígio.

Continua afirmando quanto à prolatação de decisão surpresa e ausência do contraditório efetivo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, decretando a nulidade dos atos processuais em vista do impedimento do exercício jurisdicional da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 169157655), o não conhecimento dos embargos por inadequação da via eleita, ou, que o mesmo não seja acolhido.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade em sede de Juízo de Retratação Positivo deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA E OUTROS.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante sustenta quanto o impedimento de atuação da Vice-Presidente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por ter a mesma integrado e votado no julgamento de mérito, exercendo a Presidência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Inobstante, com efeito, estabelece o artigo 144, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;”

O que a norma pretende é garantir que o juiz aprecie com imparcialidade a causa a ele apresentada para julgamento, evitando que seu comprometimento anterior com os fatos ou com o direito exerça natural influência em seu ânimo, ao tornar a apreciar a súplica do sucumbente.

Sobre o assunto, leciona NELSON NERY JÚNIOR:

“A prova do impedimento é feita de forma objetiva, sendo impertinente indagar-se da intenção ou subjetivismo do magistrado em julgar a causa com parcialidade: esta é absoluta não admitindo prova em contrário. Basta a comprovação, por exemplo, de que o juiz é cônjuge da parte para que deva ser in continenti afastado do processo”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 8ª ed., Editora RT, n. 3, p. 603).

Considerada, assim, a finalidade da lei, que os casos elencados pelo artigo 144 lei processual civil não têm natureza taxativa ou exaustiva.

Diante disso, não vejo, data vênia consistência na argumentação de ocorrência do impedimento.

O que importa para o espírito da lei é evitar que o juiz, tendo proferido decisão anterior, volte a funcionar no mesmo processo, pouco ou nada significando se foi no mesmo ou em outro grau de jurisdição.

As exceções, como o caso dos embargos de declaração, embargos infringentes, agravo regimental, estão expressamente previstos na própria lei.

Em hipótese semelhante à dos autos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL PROFERIDA POR PRESIDENTE DE TRIBUNAL QUE, ANTES, FIGURARA COMO RELATOR DE RECURSO EM SENTIDO EXTRITO. Inteligência do art. 252 do CPP: A política processual consiste em evitar que o mesmo julgador aprecie por mais de uma vez, de direito ou de fato, a mesma questão. Ordem concedida. (Habeas corpus nº 3.508 - 9 - Paraíba, DJU de 24/06/96).

Nem se diga, também, que o Juízo Negativo de admissibilidade é mero despacho. Trata-se a toda evidência, de decisão interlocutória, tanto assim que enseja recurso. Anoto, finalmente, que o excipiente, ao interpor o recurso especial dirigiu-o, desde logo, ao eminente Desembargador-Presidente do Tribunal, evidentemente com vistas no artigo 35, XIII, do RITJMT que dispõe:

“Art. 35. Ao presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição geral de exercer a superintendência de todos os serviços compete: (omissis...) XIII - Delegar ao Vice-Presidente a prática de atos de sua competência. Nos casos de impedimento ou suspeição do Vice-Presidente, apreciar a admissibilidade dos recursos especial, extraordinário e ordinário e medidas cautelares respectivas.”

Não obstante, pela circunstância de um desembargador ter participado como revisor do processo não o torna impedido para receber o recurso extraordinário ou especial.

Veja-se bem que no Juízo de Primeiro Grau, conquanto também profira sua decisão, cabe a ele, ao Juiz “
a quo
”, num primeiro momento, apreciar a admissibilidade dos Recursos de Apelação que são interpostos e evidentemente que não há nenhum impedimento em ele apreciar os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, pela circunstância de ter sido da sua autoria a decisão objurgada.

Então, entendo que o Vice-Presidente do Tribunal não julga o recurso especial ou extraordinário, apenas aprecia os pressupostos constitucionais que são delimitados na Carta Magna para o seguimento ou não dos recursos.

Por essas razões,
REJEITO
a Exceção.

Ademais, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023